Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Dolo. Pena-base. Consequências. Fração. Confissão espontânea. Regime.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
2 – O abalo psicológico sofrido pela vítima de tenra idade – que se tornou pessoa retraída, triste, perdeu rendimento escolar, necessitou de tratamento psicológico e apresentou problema do trato urinário sem diagnóstico de causa fisiológica -, extrapolando o que é ínsito ao tipo penal, autoriza sejam valoradas negativamente as consequências do crime.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, assim como o de 1/6 da pena-base para atenuantes e agravantes. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado nega o crime imputado e a sentença em nenhum momento utiliza a versão dele para fundamentar o édito condenatório.
5 - Possível estabelecer regime prisional mais gravoso – semiaberto - com fundamento nas circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 33, § 3o), ainda que primário o réu, e negar a substituição e suspensão da pena privativa de liberdade.
6 – Apelação não provida.